Tribunal: STF
Processo: Rcl 26080
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE FOI DECIDIDO NO MS 31.228. INEXISTÊNCIA. PARADIGMA DE ÍNDOLE SUBJETIVA. PRECEDENTE CUJA RELAÇÃO SUBJETIVA O AGRAVANTE NÃO INTEGROU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou. Precedentes: Rcl 20.956-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015; Rcl 3.138/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23/10/2009. 



    3. Agravo interno desprovido.